Tribunal: STF
Processo: HC 261660
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. RECAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. ART. 383 DO CPP. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 976.252/SP (e-doc. 10).



    2. Consta dos autos que o paciente foi foi denunciado e responde processo criminal em que lhe são imputadas condutas tipificadas nos arts. 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (divulgação de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente) e 218-C, § 1º, do Código Penal (divulgação de cena de sexo, nudez ou pornografia sem consentimento da vítima). Segundo a acusação, os fatos remontam a 2019, quando o paciente teria mantido relacionamento com adolescentes e, após desavença, divulgado imagens íntimas na internet, bem como proferido ameaças.



    3. Na fase de alegações finais, o Ministério Público requereu o aditamento da denúncia para alterar a capitulação jurídica para o art. 241-C do ECA (montagem de fotografia). O juízo de primeiro grau indeferiu o aditamento, consignando que a nova capitulação seria apreciada por ocasião da sentença. No mesmo ato, determinou a intimação da defesa para apresentação de alegações finais (e-doc. 6).



    4. O Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem de habeas corpus. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ. O ministro relator denegou a ordem, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que houve flagrante cerceamento de defesa, uma vez que, após o Ministério Público requerer o aditamento da denúncia para modificar a capitulação dos fatos para o delito do art. 241-C do ECA, não foi oportunizada à defesa qualquer manifestação, nem abertura de prazo para a formulação de requerimentos probatórios pertinentes, como a realização de perícia ou a oitiva de testemunhas. Argumenta que, ainda que o juízo de origem tenha indeferido o aditamento, consignou expressamente que a nova capitulação poderia ser apreciada na sentença, circunstância que reforça a necessidade de prévia oitiva da defesa, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Aduz, ademais, que a atuação do magistrado configurou indevida ingerência no sistema acusatório, ao afastar o pedido do titular da ação penal e, ao mesmo tempo, manter em aberto a possibilidade de reclassificação em momento posterior, o que evidencia insegurança processual e desequilíbrio entre as partes.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime. No mérito, busca seja concedida a ordem, determinando-se a abertura de vista à defesa para que se manifeste antes da prolação da sentença acerca do aditamento da denúncia. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, importa ressaltar a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de aditamento à denúncia formulado pelo Ministério Público, nos seguintes termos:



    “1) INDEFIRO o pedido de aditamento da denúncia de fls.1163, haja vista que a nova capitulação indicada aos fatos narrados no primeiro parágrafo da denúncia, com relação à vítima I.S.S, será apreciada pelo juízo no momento da prolação da sentença, considerando que o fundamento para o pedido se baseia exclusivamente em nova definição jurídica sem a inclusão de novos fatos, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal.” (e-doc. 6; grifos nossos). 



    8. Como se observa, o magistrado deixou claro que não havia qualquer inovação fática, razão pela qual rejeitou o aditamento e consignou que eventual reclassificação jurídica seria apreciada no momento da sentença. 



    9. A partir do contexto definido pelas instâncias ordinárias, destacam-se as premissas fixadas pelo Ministro Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, posteriormente acolhidas pelo colegiado:



    “Realmente, não se evidencia ilegalidade apta de ser sanada pela via eleita, uma vez que, além de não ter havido, no requerimento de aditamento, a alteração dos fatos narrados – a atrair a aplicação do entendimento de que, 'Considerando que o agente se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela constante, não há que se declarar qualquer nulidade em face da ausência de nova citação, após o aditamento que não descreveu nova conduta (HC n. 478.927/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/3/2019) –, o pedido nem sequer foi acolhido pelo Juízo a quo, a revelar a ausência de prejuízo. 



    A possibilidade de atribuir definição jurídica diversa no momento da prolação da sentença decorre não do requerimento do Ministério Público, mas de previsão legal (art. 383 do Código de Processo Penal). Frise-se: é lícito ao juiz alterar a tipificação jurídica da conduta do réu no momento da sentença, sem modificar os fatos descritos na denúncia, conforme a inteligência do art. 383 do CPP, sendo despicienda a abertura de prazo para aditamento (CPP, art. 384) – (AgRg no HC n. 770.256/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 4/11/2022).” (e-doc. 9; grifos nossos)



    10. Sendo esse o quadro, não há ilegalidade a ser reconhecida. Cumpre observar o disposto no art. 383 do Código de Processo Penal, a versar o que a doutrina e a jurisprudência denominam emendatio libelli:



     “Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.” (grifos nossos).



    11. O instituto denominado emendatio libelli consiste na possibilidade, conferida ao magistrado, de corrigir a imputação veiculada na denúncia, quando os fatos narrados estiverem mais bem enquadrados em figura diversa. 



    12. Com efeito, observa-se que o Juízo de origem entendeu não haver qualquer inovação fática capaz de transgredir o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual indeferiu o aditamento requerido, consignando que eventual reclassificação poderá ser analisada por ocasião da sentença, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. Ainda, determinou-se a intimação da defesa para a apresentação das alegações finais, de modo a assegurar o exercício da defesa técnica.



    13. Não havendo alteração dos fatos, os quais norteiam a atuação da defesa, inexiste constrangimento ilegal. Nesse sentido, vale lembrar o brocardo, já referido no STJ, segundo o qual o acusado se defende dos fatos a si imputados, e não da respectiva classificação jurídica, que é dotada de caráter provisório, já que permitido ao juiz, no momento da sentença, ou ao próprio Tribunal, em sede recursal, conferir enquadramento jurídico diversa. A jurisprudência desta Corte respalda a óptica: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADO. AFASTADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não viola o princípio da correlação ou da congruência a condenação por fato narrado na peça acusatória, uma vez que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos dos arts. 383 do Código de Processo Penal e 437, “b”, do Código de Processo Penal Militar. 3. No caso dos autos, o Superior Tribunal Militar, ao analisar o reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, ressaltou referir-se “a fatos expressamente mencionados e articulados na Denúncia, e apurados na instrução probatória”, o que afasta a alegada violação ao princípio da correlação. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 184.717-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO CORPORAL LEVE. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA CONTIDA NA DENÚNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O princípio da congruência ou correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme na direção de não reconhecer constrangimento ilegal quando o magistrado sentenciante confere nova definição jurídica aos fatos delineados na acusação. Precedentes. 4. (...). 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 176.334-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONCUSSÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. VIABILIDADE. 1. O acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedente: Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 18.5.2016. 2. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli). 3. Narrativa da denúncia que descreve a exigência de vantagem indevida pelos denunciados é suficiente para viabilizar a desclassificação da imputação de extorsão mediante sequestro qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º, do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP). 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 134.686-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 16/10/2018, grifos nossos).



    14. Assim, na linha do magistério jurisprudencial desta Corte, referenciado pelo eminente Ministro Celso de Mello, inexiste ilegalidade se a nova definição jurídica encontrar apoio “em elementos contidos, explícita ou implicitamente, na própria peça acusatória” (HC nº 131.229/RJ, j. 1º/06/2017, p. 06/06/2017). 



    15. Inclusive, não se verifica relevância no pleito defensivo de ser previamente intimada a se manifestar acerca do aditamento, uma vez que o direito de influir no convencimento judicial já se encontra plenamente assegurado na fase própria das alegações finais. Nesse momento processual, a defesa dispõe de ampla oportunidade para apresentar sua versão dos fatos, formular teses jurídicas e suscitar todos os argumentos que entender pertinentes, inclusive quanto à possibilidade, ou não, de reclassificação típica, prevista no art. 383 do CPP. Ausente qualquer prejuízo concreto, não há falar em nulidade ou em cerceamento de defesa.



    16. Por fim, cumpre salientar que infirmar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à inexistência de inovação fática demandaria o reexame do acervo probatório, providência manifestamente incompatível com a via estreita do habeas corpus. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    17. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator